Tribunal: STF
Processo: ARE 649521
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 97 da CF/88. Não ocorrência. Tributário. IPI. Legitimidade para pleitear a restituição de indébito. Inteligência do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, da CF/88. Ofensa constitucional indireta. 



    1. O Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade do art. 166 do Código Tributário Nacional por meio de órgão fracionário, nem afastou a aplicação desse sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. 



    2. A Corte tem entendido pela natureza infraconstitucional da controvérsia acerca da legitimidade ativa para pleitear a restituição do indébito tributário quando restrita à interpretação do art. 166 do Código Tributário Nacional. Eventual ofensa ao texto constitucional seria apenas indireta ou reflexa.



    3. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    4. Agravo regimental não provido.